Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700179-81.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA FIRMO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA MARIA FIRMO DOS SANTOS, visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da decisão do juízo a quo que que deferiu a tutela de urgência para determinar a transferência da autora para leito hospitalar com suporte que atendas às suas necessidades no prazo de 15 dias, bem como fornecer exames a partir de 15 dias a contar da efetiva internação. Informa a agravante que é portadora de neoplasia maligna e está desde 23/12/2022 aguardando realização do tratamento, o que pode agravar ainda mais a sua saúde. Requer a antecipação da tutela recursal para que os prazos das obrigações de fazer estipuladas pelo juízo a quo sejam reduzidos para 24 horas. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Os documentos que instruem o presente agravo evidenciam que a agravante, que possui 63 anos de idade, foi diagnosticada com neoplasia maligna. O pedido foi incluído na lista de regulação em 23/12/2022, sob a classificação vermelho – emergência (Id. 148958819). Ademais, restou consignado no relatório médico a urgência da medida, haja vista risco de debilidade permanente do membro, sentido ou função, além da possibilidade de óbito (Id. 41833365 - Pág. 2). Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, sendo o procedimento e exames extremamente necessários para evitar o agravamento da saúde da agravante. Ademais, dispõe o art. 2o da Lei no 12.732/2012 que “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” Já o § 3o do supracitado artigo afirma que nas situações “em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável”. No caso, o pedido foi incluído na lista de regulação em 23/12/2022 (Id. 148958819), razão pela qual os prazos estipulados pelo juízo a quo extrapolarão a determinação legal. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça à agravante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira a agravante para unidade hospitalar com suporte que atenda as suas necessidades e forneça à agravante os exames de TC DO TORAX ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO, TC DO ABDOMEN SUPERIOR ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO e TC DE PELVE OU BACIA ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito